Tribunal: TJBA
Processo: 8000557-44.2018.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000557-44.2018.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
GILLIANE COSTA CASTRO, JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). TELECOMUNICAÇÕES. INCOMPETÊNCIA MUNICIPAL. TEMA 919 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em face de sentença que, em execução fiscal proposta por Município, declarou a inexigibilidade de crédito tributário decorrente de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) incidente sobre atividade de telecomunicações, extinguindo o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município possui competência para instituir e cobrar taxa de fiscalização relacionada a atividades de telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal atribui à União a competência privativa para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV.

4. A instituição de taxa municipal com fato gerador relacionado à fiscalização de telecomunicações configura usurpação de competência da União.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 919, firmou entendimento vinculante pela inconstitucionalidade de taxas municipais dessa natureza.

6. A aplicação do precedente vinculante impõe o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário e a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO

7. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000557-44.2018.8.05.0246
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA e como apelada TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator.